Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. DESNECESSIDADE DE LESÃO GRAVE OU MORTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de crime complexo, o latrocínio perfaz-se com as condutas de roubo e homicídio, este com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime. Portanto, para se caracterizar o crime de latrocínio, é imprescindível a intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, assumir o risco de causar a morte.
2. Para a configuração da figura delitiva denominada como latrocínio, pode o agente tanto querer matar (dolo direto) como assumir o risco de causar a morte (dolo eventual) com o fim de subtrair o bem.
3. Não se desclassifica o crime de latrocínio para o de furto e nem para nenhum outro, quando ficar evidenciado o dolo homicida, ainda que eventual, segundo os contornos do caso concreto.
4. Mesmo que não tenha havido perigo de vida, segundo o laudo pericial, o iter criminis foi bastante percorrido, tanto é que a vítima ficou desfalecida mesmo após o familiar ter chegado à casa, ocasião em que a acusada já havia se evadido do local, mostrando-se razoável a aplicação da fração de 1/2 (metade) para reduzir a pena a título de tentativa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.